Tribunal: STF
Processo: RHC 221514
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Vicente Tvardovoski Servio interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE, EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E COM EVASÃO DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEVIDÊNCIA. 



    1. É inviável o agravo regimental que não infirma o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimentaI (AgRg no HC 650.370/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/04/2021).



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 747.684 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “desclassificar a conduta descrita na denúncia para aquela prevista no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente para o julgamento do caso, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    De qualquer forma, como já disse, há, no Superior Tribunal de Justiça, a orientação de que é admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta, e de que infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem demandaria dilação probatória, iniciativa inviável no âmbito desta ação constitucional (HC n. 303.872/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/2/2017). 



    Na espécie, tal como destacado pelo Tribunal a quo, é possível se extrair dos elementos de prova que sustentam a tese do dolo eventual, uma vez que o paciente se encontrava em visível estado de embriaguez e trafegava acima da velocidade permitida em local de grande fluxo de pessoas e veículos, o que exige maior dever de cuidado do condutor de veículo automotor. Em somatório, após atropelar a vítima, evadiu-se o acusado da cena do crime, passando o veículo sobre o corpo da vítima (uma criança). 



    Reafirmo, portanto, que, além de a pretensão ora apresentada esbarrar, inevitavelmente, no reexame de matéria de prova (providência vedada no âmbito do habeas corpus), a verificação do elemento subjetivo deverá ser feita pelo Tribunal do Júri, Juiz natural da causa. 



    Nesse contexto, o entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação adotada por esta Suprema Corte, porquanto presente indícios mínimos que apontem o elemento subjetivo descrito, cabe, inicialmente ao juízo competente (Tribunal no Júri) avaliar a existência do elemento subjetivo do tipo. 



    Ademais, para acolher o pleito de desclassificação para a conduta culposa seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à denúncia pelo crime na modalidade dolosa, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nesse sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus”. (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 205.012 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 



    1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus.



    3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.



    (HC 121.654 AgR, redator para o acórdão o ministro Edson Fachin – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 



    1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade “superior ao que era permitido” e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo.



    2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 197.342 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Homicídio doloso. Elementos indicativos de dolo eventual: “réu que conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados”. Desclassificação para o delito de homicídio culposo do Código de Trânsito. Inviabilidade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido. 



    1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado. 3. Agravo ao qual se nega provimento. 



    (RHC 208.938 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator